Tribunal: TJMT
Processo: 1058015-90.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058015-90.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DORALICE APARECIDA DA SILVA - CPF: 537.849.951-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA (AUDIO-GRAVAÇÃO) –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

A empresa reclamada cumpriu com seu ônus probatório comprovando a relação jurídica ao apresentar áudio da autora solicitando serviços para a unidade consumidora, o que não foi especificamente impugnado.

Assim, demonstrou ter atuado no exercício regular de seu direito (art. 188, I, do Código Civil) ao incluir o nome da Recorrente no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. recorre da sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais proposta por DORALICE APARECIDA DA SILVA.

A Recorrente sustenta que atuou no exercício regular de seu direito tendo em vista que a Recorrida deixou de quitar fatura da unidade consumidora que estava em seu nome.

Afirma que a gravação realizada durante atendimento, na qual a parte Recorrida confirma seus dados pessoais, UC e endereço comprovam a relação jurídica entre as partes.

Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

Em resposta a recorrida rebate os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Da análise dos autos, verifico que o magistrado sentenciante não agiu com o costumeiro acerto, devendo ser modificada
in totum
a sentença recorrida.

Na hipótese, ficou efetivamente comprovado a origem dos débitos que levaram a negativação do nome da Recorrente nos órgãos de inadimplência.

De maneira que, o áudio juntado na contestação apresentada pela Concessionária não deixa margem a dúvidas de que se tratava da Recorrente, que ligou para atendente da Energisa relatando que tinha ocorrido uma oscilação de energia e que estava em apenas uma fase.

Na ocasião, ela passou todos os seus dados pessoais, endereço e número da unidade consumidora.

Além disso, a concessionária juntou relatório de faturas e atendimentos (Id. 178315251).

Assim, a meu ver, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, a Recorrente cumpriu o ônus que lhe incumbia.

Portanto, sem maiores delongas, deve ser reformada a sentença recorrida para fins de julgar improcedentes os pedidos veiculados na inicial, uma vez que devidamente comprovada a relação contratual entre as partes.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, nos termos acima elencados.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023